Tribunal: STF
Processo: Rcl 58049
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Adalberto Bruch contra ato da lavra da relatora do Recurso Cível 0005736-88.2007.8.24.0008 (documento eletrônico 7), originário da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    O reclamante alega desrespeito à decisão proferida nos autos da ADPF 165/DF, que determinou a segunda prorrogação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos.



    Narra que 



    “[o] caso concreto envolve ação ordinária de cobrança referente às diferenças oriundas dos expurgos inflacionários ocorridos em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos.



    O processo se encontra suspenso há muitos anos e os valores propostos pelos bancos - a título de acordo - são irrisórios, vez que as casas bancárias sugerem valores com deságio superior a 70%.” (pág. 1 da petição inicial).



    Aduz que, com base no paradigma indicado, pleiteou o prosseguimento da demanda na origem, mas o Juízo reclamado manteve o sobrestamento do feito nos seguintes termos:



    “Indefiro o pedido retro, uma vez que a questão discutida nestes autos é objeto de repercussão geral, afetada pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento dos Temas 264, 265, 284 ou 285 e não houve, até o momento, qualquer determinação de suas desafetações, razão pela qual a decisão proferida na ADPF 165 não tem o condão de promover a reativação dos autos.” (documento eletrônico 7- grifei).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) Que seja concedida/deferida a liminar pleiteada, para cassar imediatamente a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II e 300, do CPC, face a recente decisão prolatada na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022, vez que o processo está sobrestado há anos quiçá (há década(s)), bem como pelo fato de que a parte credora não possui interesse no acordo irrisório e aviltante que vem sendo proposto pelos bancos;



    b) Ao final, que a presente reclamação seja julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado recentemente na ADPF 165, na data de 17/12/2022, com o consequente prosseguimento normal do feito, vez que a parte reclamante não pretende aderir aos acordos irrisórios que vem sendo propostos pelos bancos, aliado à sua avançada idade; […].” (pág. 4 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Isso porque, com a ressalva do meu entendimento pessoal sobre esta matéria, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido contrário à pretensão formulada nesta reclamação.



    Os Ministros desta Corte, em reiteradas decisões, consolidaram o entendimento de que continua vigente a suspensão nacional quanto aos processos que tenham por controvérsia os Temas 264, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral, independentemente das decisões que homologaram e prorrogaram o termo de acordo coletivo implementado no âmbito da ADPF 165.



    Nesse sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.009/SC, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl 58.060/SC, de relatoria do Min. Nunes Marques; Rcl 52.239/SP, de relatoria do Min. André Mendonça; Rcl 45.513/PR, de relatoria do Min. Roberto Barroso; e Rcl 49.464/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    A propósito, transcrevo excerto do voto condutor do acórdão proferido pela Segunda Turma ao julgar a Rcl 50.693-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “[...]



    Como anteriormente já apresentado, no caso aqui tratado, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte na ADPF 165, porquanto não mais subsistiria determinação de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.



    Na decisão ora agravada, consignei ser necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Nesse contexto pontuei que, atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Assim, é notório que conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 e 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.



    Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    ADPF 165



    No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa sucedido pelo Banco do Brasil S/A (Processo 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (Processo 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo.



    O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo:



    ‘6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão.



    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 



    6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes.’



    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito.



    Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente.



    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090).



    (…)



    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes.”



    Desse modo, é notório que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução.



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.” (grifos no original).



    Firmadas essas premissas, verifico que, no caso sob análise, o feito na origem foi sobrestado na fase recursal, razão pela qual não se enquadra na exceção feita acima, no voto do Ministro Gilmar Mendes, quanto aos processos em fase de execução.



    Isso posto, e em observância ao princípio da colegialidade, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator